Tribunal: TJDFT
Processo: 0746627-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746627-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: LEONARDO RODRIGUES DA COSTA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ação de Busca e Apreensão - Conversão em Ação de Execução – Contrato de Participação em Grupo de Consórcio – Lei no 11.795/2008 - Título Executivo Extrajudicial - Força Executiva - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Presente a Probabilidade de Provimento do Recurso SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, a qual indeferiu o pedido de conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que o contrato de adesão ao Grupo de Consórcio, bem como o Contrato de Alienação Fiduciária, seu acessório, são considerados títulos executivos extrajudiciais por expressa disposição legal, conforme Lei no 11.795/2008, motivo pelo qual não haveria necessidade de assinatura de duas testemunhas para a realização da conversão. É o simples relatório. Decido. A Jurisprudência desta Egrégia Corte, na dicção do Superior Tribunal de Justiça, aponta o Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, como de Taxatividade Mitigada. Assim, as matérias, embora formalmente envoltas à questão de procedimento, estariam ancoradas em elementos de urgência processual suficientes à antecipação da discussão da matéria pela via instrumental. A propósito, mutatis mutandis, os Acórdãos 1288741, Simone Lucindo, e 1281429, Diaulas Costa Ribeiro. Bem por isso, conheço do Agravo de Instrumento e passo à apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Com efeito, o artigo 784 do Código de Processo Civil dispõe acerca dos títulos executivos extrajudiciais e seus requisitos. A norma prevista em seu inciso III é clara ao consignar que o documento particular será considerado título executivo extrajudicial quando assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Contudo, o artigo 10, parágrafo 6o, da Lei no 11.795/2008, cujo teor dispõe acerca do Sistema de Consórcio, estabelece expressamente que o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado, é título executivo extrajudicial. Confira-se: “§ 6o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.” Assim, a força executiva do contrato de consórcio encontra-se inserida no artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, que reconhece como títulos executivos extrajudiciais todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva, in verbis: “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva”. Esse é o caso dos autos. O documento que instruiu a Inicial é um Contrato de Alienação Fiduciária, acessório do Contrato de Adesão ao Grupo de Consórcio, sendo considerado, portanto, título executivo extrajudicial por expressa disposição legal. Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA ADEQUAÇÃO AO RITO DA AÇÃO MONITÓRIA OU AO PROCEDIMENTO COMUM. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXECUÇÃO AJUIZADA COM FUNDAMENTO NO ART. 784, XII, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do § 6o do art. 10 da Lei n. 11.795/2008, o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial. Aparelhada a execução com cópia autenticada do contrato de consórcio devidamente contemplado, revela-se imperioso o recebimento da ação executiva pelo Juízo de origem. Precedente do STJ. 2. O contrato de consórcio firmado entre as partes é particular, presumindo-se verdadeiro em relação aos contratantes, competindo à parte contrária impugnar a veracidade do documento e comprovar sua falsidade, à luz do que estabelecem os arts. 219 e 225 do Código Civil e 917 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1081660, 20171110002287APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: 261/276) Assim, por todo o exposto, cabível a conversão da demanda de Busca e Apreensão em Ação de Execução, conforme requerido pelo agravante. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano decorre do prazo para a Emenda à Inicial, sob pena de extinção do processo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução, em decorrência de previsão legal. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Intimem-se. Brasília, sábado, 24 de outubro de 2020, às 17h55min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator